Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710048-24.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA JOSE FLORENCO DA CRUZ RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CEB. CHOQUE ELÉTRICO. MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CODIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF. INOBSERVÂNCIA. CONSTRUÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR DE ÁREA RURAL. 1. A responsabilidade civil do Estado e das concessionárias de serviço público por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 2. A concessionária de energia elétrica não tem o dever de fiscalizar as edificações erigidas abaixo de sua rede de distribuição de energia elétrica, instalada em momento anterior ao parcelamento irregular do solo, principalmente quando o lote em questão não utiliza regularmente os serviços prestados e obtém energia por meio de ligações clandestinas (?gambiarras?). 3. O Código de Edificações do DF, vigente à época, estabelece que é dever do proprietário providenciar que as obras no imóvel sejam feitas sob a responsabilidade de profissional habilitado, a fim de se garantir o atendimento de padrões técnicos que preservem a segurança dos moradores. 4. Ausente a comprovação de qualquer omissão por parte da concessionária de serviço público, esta não pode ser responsabilizada pelo acidente fatal em razão unicamente de o fato de ter acontecido em rede de distribuição de sua propriedade. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Ressalta, também, que o acórdão combatido deixou de tirar das provas existentes nos autos e do encargo probatório invertido ope judicis as devidas consequências jurídicas. Entende que a valoração da prova não ocorreu da maneira adequada no caso em debate; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, requerendo seja reconhecido o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva por omissão da recorrida. No aspecto, apnta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, pleiteando o reconhecimento do nexo de causalidade e da responsabilidade objetiva por omissão da recorrida. II- Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, amnos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). O apelo especial também não deve subir no tocante à apontada contrariedade ais artigos 373, inciso I, 1.013 e incisos, ambos do CPC, 186, 187 e 927, todos do CCB e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confiram-se o RE 1211180 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e o ARE 711963 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 4/8/2020. Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028